Tribunal: TJES
Processo: 5003464-69.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003464-69.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: PEDRO SERGIO VINHATI NASCIMENTO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO AUTOR. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. FIXAÇÃO EM OBEDIÊNCIA A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Alega a parte autora, em apertada síntese, que não tem débito algum perante o banco réu. No entanto, teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito (SPC – SERASA), acarretando danos a sua vida financeira devido às pendências que o mesmo não reconhece.

Nas razões recursais (ID 3044638), o réu, ora Recorrente, alega que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que o Recorrido, no ato da contratação digital do cartão de crédito, apresentou, junto ao aplicativo do banco, uma foto do documento pessoal original com foto. Ainda, sustenta que a renegociação foi realizada através de Whatsapp, conforme conversa já juntada aos autos, cujos débitos foram reconhecidos pelo autor, tendo formalizado regularmente o novo contrato para quitação dos vencidos. Por fim, defendeu a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, o exercício regular do direito e a inexistência dos danos morais.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada e não demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, registro que é evidente que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
,

é inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, tampouco o meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento das negociações, no caso, feitas por um aplicativo de conversa, e, assim, por conseguinte, é evidente a responsabilidade objetiva do banco réu, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese o argumento de que o Recorrido realizou a renegociação, através de Whatsapp, observo que a tratativa se deu com terceira pessoa de nome Laís, por meio de número de telefone que não pertence ao mesmo.

Neste sentido, é nítida a falha na prestação de serviços da Recorrente, o que enseja a necessária reparação dos danos sofridos pelo Recorrido que precisou suportar situações que, claramente, o abalaram, tendo em vista que a negativação indevida por inadimplemento de um contrato que nem sequer contratou.

Por este motivo, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional do autor, pela indevida negativação de seu nome e sua permanência junto ao SPC/SERASA por conta de um contrato que o gerou débitos que nem contratou, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à empresa maior cuidado na prestação de seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo sentença, tal como proferida.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.